Tribunal: TJDFT
Processo: 0746220-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de pedido aviado pelo Distrito Federal com o propósito de obter efeito suspensivo em recurso de apelação interposta no processo no 0710174-40.2019.8.07.0018 contra a r. Sentença que julgou procedente o pedido do Autor, ora Requerido, garantindo-lhe o direito à posse e exercício no cargo de papiloscopista da Polícia Civil do Distrito Federal no prazo de 30 dias, sob pena de multa, sem prejuízo de eventuais perdas e danos Descreve a lide, afirma que o Edital do concurso prevê a ceracotone dentre as condições incapacitantes para o cargo e argumenta que embora aprovado o Requerido na fase médica do certame, indiscutível que a administração tem o poder/dever de rever a situação médica do candidato no momento da nomeação. Assevera que é vedado ao Judiciário a revisão dos critérios de avaliação adotados pela banca examinadora do certame, que o pleito do Impetrante fere o principio da isonomia e que se faz necessário, no caso, um exame detido do quadro fático apresentado dos autos pelo 2o Grau de Jurisdição, não se podendo dar carga satisfativa final antes do julgamento da apelação. Sob essas considerações, invoca o artigo 1.012,§3o, inciso I, do CPC e requer a concessão efeito suspensivo ao recurso. É a suma dos fatos. No caso, ao julgar procedente o pedido, garantindo ao Autor a posse no cargo público, a r. Sentença impôs ao Distrito Federal o cumprimento da obrigação no prazo máximo de 30 dias, sob pena de multa, hipótese que se amolda à tutela antecipada prevista no artigo 1.012, § 1o, V do CPC/15, passando a sentença a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. Nada obstante, consoante prescreve o § 4o do artigo 1.012 do CPC, a eficácia da sentença poderá ser suspensa se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Ocorre que no caso, exame de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos legais que autorizam suspender os efeitos da r. Sentença. A questão, como se vê, cinge-se ao exame da legalidade do ato administrativo que considerou inapto o Autor-Requerido para o exercício do cargo de Papiloscopista, do quadro da Polícia Civil do DF, impedindo sua posse por ser portador de ceratocone. Segundo a r. Sentença, em que pese a ceracotone constar do edital como condição incapacitante, o Autor foi considerado apto ao exercício das funções após análise de toda a documentação requerida pelo certame, havendo sido avaliado e aprovado pela Junta Médica Oficial do concurso na fase de exames biomédicos e avaliação médica, de caráter unicamente eliminatório, que o considerou gozar de boa saúde física e psíquica para desempenhar as tarefas típicas da categoria funcional. . Quanto à avaliação médica pré-admissional, ainda registrou a r. Sentença, não ter o condão de se sobrepor ao laudo de avaliação emitido pela Junta Médica Oficial do Concurso, que julgou o candidato apto ao exercício das funções. Ora, a plausibilidade do direito, um dos requisitos para concessão do almejado efeito, é o apontamento de situação jurídica onde quase se possa vislumbrar a certeza do direito substancial, muito mais do que a simples possibilidade do direito. Na espécie, não obstante as razões elencadas pelo Distrito Federal, tenho que não se mostram hábeis, pelo menos em principio, para infirmar os bem lançados fundamentos da Sentença, que apreciou todas as questões arguidas e deu a solução que pareceu adequada. Oportuno registrar que ao julgar o Agravo de Instrumento interposto pelo Autor, ora Requerido, contra o indeferimento do seu pedido de tutela de urgência para posse no cargo, consignou a egrégia Turma, em voto de minha relatoria: “[..] em que pese o disposto no item 18.10, no sentido de que a posse dependerá de prévia inspeção médica, considerando, no caso, as peculiaridades apresentadas nos autos quanto à condição oftalmológica do Agravante que durante todo o transcorrer do certame não foi considerada incapacitante, tem-se por presente os requisito da plausibilidade do direito invocado e do periculum in mora que autorizam a concessão da tutela de urgência, não para garantir-lhe a posse, como requer, mas para reservar vaga em seu favor até julgamento de mérito da ação principal, medida que se mostra adequada e suficiente para salvaguardar eventual direito do Agravante.” (AGI 0723357-35.2019.8.07.0000) Uma vez julgado o mérito da ação principal e logrando êxito o pedido autoral para garantir-lhe a posse no cargo, não vejo, pelo menos nessa fase de analise provisória, motivo suficiente para suspender a eficácia da r. Sentença. Apenas a análise do recurso poderá dizer se deve ser mantida ou reformada. Ante o exposto, indefiro o requerimento. I. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília, 3 de dezembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator